Tribunal: STF
Processo: RHC 209417
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. Trata-se de petição subscrita por advogado credenciado, denominada como agravo regimental (Petição/STF nº 137.458/2023), interposta contra o acórdão mediante o qual a Segunda Turma do STF, na Sessão Virtual de 22/09/2023 a 29/09/2023, deu provimento ao agravo regimental do Ministério Público do Estado de São Paulo para, afastada a decisão que reconheceu a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    2. Assentada pelas instâncias ordinárias a dedicação a atividades delituosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    3. Agravo regimental provido, a fim de negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. ” (e-doc. 80)



    2. O peticionante formula pedido de reconsideração da decisão, com o restabelecimento do pronunciamento pelo qual reconhecido o benefício do tráfico privilegiado. Refere ao art. 259 do RISTF. Alude às circunstâncias judiciais favoráveis. Defende que os agravantes não se dedicavam a atividade criminosa ou integravam organização criminosa. Argumenta que “o direito penal não se opera por meras conjecturas”. Pugna pela submissão do recurso ao colegiado da Segunda Turma. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Nos termos da jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Plenário. Ademais, mostra-se inviável a conversão da pretensão em embargos declaração, ante aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



     



    “Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido.”



    (HC nº 191.191-AgR-AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECE DE HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. A decisão impugnada demonstrou que a parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva (HC 122.766-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. O Juízo de origem justificou o uso de algemas durante a realização da audiência, com base em dados objetivos da causa. De modo que, no ponto, não verifico teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não conhecido.”



    (HC nº 164376-AgR-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019; grifos nossos)



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC.” 



    (Rcl nº 19.979-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/02/2016, p. 25/02/16; grifos nossos).



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível ‘agravo regimental’ contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.”



    (ARE nº 926.113-AgR-EDv-AgR-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 30/09/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO. IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ARQUIVAMENTO. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra acórdão de Turma ou do Pleno, tratando-se, essa interposição, de erro grosseiro. O recurso é manifestamente incabível, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 2. Agravo regimental não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e envio do feito ao arquivo.”



    (AR nº 2.821-AgR-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 02/09/2022; grifos nossos).



    4. Nessa linha, cito ainda as seguintes decisões monocráticas: HC nº 200.943-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/09/2021, p. 15/09/2021; RHC nº 195.417-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 25/05/2021, p. 27/05/2021; RHC nº 187.952-ED-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 26/04/2021, p. 29/04/2021; RHC nº 213.295-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/09/2022, p. 14/09/2022. 



     



    5. Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Determino a certificação do trânsito em julgado do acórdão recorrido.



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator